Tribunal: TJPA
Processo: 0803309-81.2023.8.14.0015
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0803309-81.2023.8.14.0015

RECORRENTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

RECORRIDO: MARIA DE SOUSA RODRIGUES

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. ART. 19-A DA LEI 8.036/90. APLICAÇÃO DOS TEMAS 191, 308, 551, 612 E 916/STF. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município contra decisão que negou seguimento ao recurso especial, nos termos do art. 1.030, I, do CPC, por estar o acórdão recorrido em conformidade com teses firmadas pelo STF.

2. A controvérsia versa sobre a condenação ao recolhimento de FGTS em razão de contratação temporária declarada nula por ausência de excepcional interesse público e sucessivas prorrogações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se é devido o FGTS em caso de contratação temporária irregular e se a decisão de inadmissibilidade carece de fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão agravada está adequadamente fundamentada e observa a sistemática do art. 1.030, I, do CPC.

5. A contratação temporária em desconformidade com o art. 37, II e IX, da CF é nula, assegurando-se ao contratado apenas os salários e o FGTS, conforme o art. 19-A da Lei 8.036/90.

6. O acórdão recorrido aplica corretamente as Teses 191, 308, 551, 612 e 916/STF, inexistindo distinção apta a afastar os precedentes vinculantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, II e IX, da CF é nula, assegurando-se ao contratado apenas o direito aos salários e ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

2. É inadmissível recurso especial quando o acórdão recorrido está em conformidade com teses firmadas pelo STF em regime de repercussão geral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, art. 1.030, I; Lei 8.036/90, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478 (Tema 191); RE 705.140 (Tema 308); RE 1.066.677 (Tema 551); RE 658.026 (Tema 612); RE 765.320 (Tema 916).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
acordam
os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
13ª
Sessão Ordinária
Virtual
do Tribunal Pleno (
8 a 15 de abril
de 202
6
),
por unanimidade
,
desprover o agravo interno em recurso especial
, nos termos do voto do Relator, Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto (Vice-Presidente).

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

O Município de Castanhal interpôs
Agravo Interno
(ID
33184891
)

contra a decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Especial
(ID
31034327
)
, com fundamento no art. 1.030, I, do CPC,
diante do alinhamento do acórdão recorrido
às Teses 191, 308, 608 e 916 do STF, que reconhecem o direito ao FGTS em hipóteses de contratação temporária irregular.

Sustenta nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação adequada, com violação aos
arts
. 11 e 489, §1º, do CPC, e aos
arts
. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da CF, ao argumento de que não houve enfrentamento específico das teses deduzidas no Recurso Especial.

No mérito, alega violação aos
arts
. 37, II e IX, e 39, §3º, da CF, bem como aos
arts
. 15 e 19-A da Lei nº 8.036/90 e ao art. 492 do CPC, defendendo que o vínculo era de natureza administrativa, e não celetista, inexistindo fato gerador para incidência de FGTS. Argumenta que a nulidade do contrato não converte automaticamente a relação em vínculo trabalhista e que houve julgamento extra petita.

Requer, ao final, a reforma da decisão monocrática, com o processamento do Recurso Especial e o afastamento da condenação ao recolhimento de FGTS.

A parte agravada não apresentou as contrarrazões (certidão - ID
33926304
).

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que apresentado tempestivamente, preparo dispensado, e manejado por quem detém interesse recursal e legitimidade.

Assim, tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente agravo.

Pois bem.

Sobre a discussão reiteradamente arguida pelo município agravante, verifico que o recurso especial teve seu seguimento negado justamente porque a 2ª turma de direito público entendeu da seguinte forma:

“
Constata-se que o Município, ao contratar o requerente em caráter temporário, sem especificar o excepcional interesse público e sem justificar o prolongamento do contrato, praticou ato ilegal, em total afronta direta aos mandamentos constitucionais insculpidos no art. 37, incisos II e IX, e § 2º, da Carta Magna.
(...)

Por força do referido arcabouço constitucional, embora a contratação descrita na inicial seja nula, os efeitos dessa nulidade não podem ser absolutos, sob pena de confronto com a própria Constituição, sendo
imperioso o reconhecimento de que o apelado/autor faz jus às contraprestações decorrentes de seu trabalho.
(...)

Logo, não restou demonstrado que o ente municipal apelante respeitou a temporariedade adequada ao modo excepcional, máxime que a contratação temporária perdurou entre 01 de outubro de 1993 até 31 de maio de 2022.

Nesse contexto, em aplicação dos Temas 191, 308, 551, 612 e 916 do STF, a apelação do ente federativo não merece acolhimento, sendo imperiosa a preservação da sentença recorrida
.” (Voto de ID
27529139
).

De fato, os julgados paradigmáticos de observância obrigatória referidos pela turma e aplicados corretamente na decisão que negou seguimento ao recurso especial foram:

RE 596.478/RR
(Tema 191/STF):
“É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário” (
trânsito em julgado em 09/03/2015
)

RE 705.140/RS
(Tema 308/STF)
: “A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos
efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS” (
trânsito em julgado em 24/11/2014
)

RE 1066677

(
Tema 551 do STF
)

–

“T
ese: Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
."(
trânsito em julgado em
21/10/2020
).

RE 658026

(
Tema 612 do STF
)
- Tese:
“
Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração."
(trânsito em julgado em 21/11/2014)
.

RE 765320

(Tema 916 do STF)
-
Tese:
“
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
–
FGTS
” (trânsito em julgado em 17/10/2017)
.

Ressalto que o entendimento contido nas teses está consolidado no âmbito dos tribunais superiores, não sendo mais objeto de dúvida a questão relativa ao cabimento ou não do FGTS para casos de contratos de servidores estatutários temporários efetuados pela administração municipal, cuja contratação tenha sido declarada nula pela prorrogação sucessiva do contrato de trabalho para além do prazo constitucional e legal, como no caso em comento.

Dito isto, analisando os argumentos do município agravante em cotejo com as razões que negaram seguimento ao recurso especial, observo que não há o necessário apontamento da distinção entre as situações, evidenciando que a reiteração de argumentos já suficientemente rechaçados só confirmam a aplicação das teses em repercussão geral e em recurso repetitivo acima apontadas.

Sendo assim,
voto pelo

desprovimento do agravo interno, nos termos da fundamentação expendida, devendo ser mantida a decisão da Vice-presidência que negou seguimento ao recurso especial diante da conformidade do acórdão recorrido com as teses jurídicas vinculantes

191, 308, 551, 612 e 916
firmadas pelo STF na sistemática da repercussão geral
.

Outrossim, cabível exortar que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé (
ex. vi
. art. 80, VII, art. 81, art. 918 e parágrafo único, CPC).

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 16/04/2026